Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702247-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILLA CUNHA DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 242559660 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal aprecie o pedido no Processo Administrativo no 00060-00253275/2025-97, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de analisar o pedido de remoção da agravante. Alega a Agravante que é médica e servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, lotada na Gerência de Assistência Clínica do Hospital Regional do Guará; que enfrenta um quadro clínico de burnout, associado a transtorno de déficit de atenção com hiperatividade; que, em razão do seu quadro de saúde, formalizou pedido de remoção do seu local de trabalho em 23/05/25, no entanto, ainda não obteve resposta. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinado ao Agravado que aprecie o pedido no Processo Administrativo no 00060-00253275/2025-97, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento; no mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Explico: A agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 242559660 – autos originais): [...] A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito invocado. É certo que o direito à razoável duração do processo administrativo é assegurado constitucionalmente (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), todavia, não está comprovado nos autos que o atraso no exame do requerimento seja manifestamente injustificado ou decorrente de inércia dolosa, ou desídia da Administração, sendo necessária, para tanto, a oitiva da parte ré e a devida instrução do feito, de forma a se verificar a possibilidade de concessão da remoção pleiteada. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] (grifei) No caso dos autos, entendo que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de concessão da tutela de urgência requerida; no presente caso, observa-se que o pedido de efeito suspensivo ativo se restringe a que o Distrito Federal analise o pedido apresentado no bojo do Processo Administrativo no 00060-00253275/2025-97; não se trata da imediata concessão da remoção por motivo de saúde, mas tão somente que se dê efetividade ao princípio da razoável duração do processo (aqui aplicado na seara administrativa), conforme art. 5o, inciso LXXVIII, da CF. Aliás, verifica-se do Processo Administrativo anexado aos autos originais em ID 242531048, que houve o protocolo do pedido no dia 15/05/2025, porém, até o presente momento não houve qualquer movimentação. Ainda, não há que se falar em invasão ao mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF), pois não pode o Poder Judiciário se abster de retirar da inércia o ente distrital diante da omissão flagrante em processo administrativo que aguarda desde maio de 2025 a sua movimentação. Cumpre destacar que o presente caso, nos autos originários, objetiva a remoção por motivo de saúde, já que a agravante está sob acompanhamento de equipe de psiquiatria e neurologia, com quadro clínico de burnout, associado a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno de ansiedade generalizada e cefaleias recorrentes. Reitero que não se trata de deferir a remoção pleiteada no mérito do processo originário, mas tão somente determinar ao ente distrital que análise o pedido administrativo, considerando a urgência que o caso requer, conforme relatórios médicos em ID 242531050 e 242531051. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçosa a concessão da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado proceda com o trâmite e análise do pedido no bojo do Processo Administrativo no 00060-00253275/2025-97, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora